Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715770-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRENO ABREU BRITTO PACIENTE: GILBERTO GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRENO ABREU BRITTO em favor de GILBERTO GOMES DOS SANTOS, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque, embora a sentença condenatória (pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003) tenha fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, negou-lhe a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade e deixou de recomendar o regime menos gravoso para a prisão preventiva em que está mantido. Alega-se, em síntese, a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime prisional imposto na sentença, pois desproporcional, em se tratando de crime não hediondo e sem violência ou grave ameaça à pessoa, além do que já reuniria o paciente tempo para progredir ao regime aberto. Nesse sentido, aduz o impetrante que não há fundamentos para obstar que o paciente recorra da sentença em liberdade, de modo que requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja imediatamente liberado, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e, subsidiariamente, a compatibilização do local em que permanece segregado com o regime semiaberto aplicado na sentença. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, contudo, é admitida pela jurisprudência, com o fim de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restarem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos respeitáveis argumentos apresentados na impetração, tendo em vista que o paciente permaneceu segregado preventivamente durante toda a instrução criminal, até a prolação da sentença penal condenatória, sentença essa que reforçado o fumus comissi deliciti que autorizou a prisão cautelar. Além disso, nossa Corte já se manifestou no sentido de não haver incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime de cumprimento semiaberto fixado na sentença, cabendo ao Juízo da Execução fazer os ajustes necessários. Diga-se ainda que o referido decisório bem fundamentou a manutenção da segregação do paciente, conforme os seguintes termos: Nego ao sentenciado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, mormente, porque presentes os requisitos ensejadores de sua custódia preventiva, mantendo-se na sua integralidade o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação cautelar, pois ao tempo da ação delitiva encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, sob condições de prisão domiciliar, sendo necessária a segregação para o fim de assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, porque não se intimidou com a condenação anterior e voltou a delinqüir. Em que pese a determinação contida no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, embora o período de constrição cautelar, é de se chamar a atenção para o fato de que independente da pena a ser quantificada após a detração, em se tratando de acusado reincidente, não resultará em modificação do regime fixado para o início de cumprimento de pena (semiaberto), havendo necessidade, ainda, de unificação desta nova sanção com aquela que já era executada, para que seja estabelecido o devido regime de cumprimento, nos termos do artigo 111 da LEP. Repise-se, em se tratando de sentenciado que possui condenação anterior, com Carta de Guia distribuída ao juízo competente (autos 01172055820088070015 – ID 51672700), respondendo feitos com diversos nomes, melhor análise da detração de pena poderá ser feita pelo juízo da Execução Penal, quando da consolidação processual, a teor do disposto no artigo 111, caput, da Lei de Execuções Penais, bem como após análise do disposto no artigo 52, caput, do mesmo diploma legal. (id 16743507, p. ilegível, fl. 15 destes autos) Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, na medida em que permanecem presentes os requisitos e fundamentos previstos na legislação em vigor. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de exame pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator